Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-84.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. CANNABIDIOL. PEDIDO INDEFERIDO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 1.234. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento CANADIBIOL NUNATURE. O autor, beneficiário de gratuidade de justiça, foi condenado a pagar honorários advocatícios, fixados em R$ 700,00. O recurso impugna o valor atribuído à causa e requer, no mérito, que o Distrito Federal seja compelido a lhe fornecer o fármaco. Requereu, também, nas razões recursais, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a apreciação do pedido de tutela recursal formulado nas razões da apelação; (II) verificar se o valor da causa pode ser fixado em R$ 1.000,00; e (III) estabelecer se estão presentes os requisitos do fornecimento do medicamento CANADIBIOL NUNATURE pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nas razões da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, tal requerimento deve ser apresentado em petição autônoma, dirigido ao tribunal ou ao relator, conforme a fase processual.
4. O TJDFT firmou no IRDR n. 2016.002.024562-9 a tese de que em ações cominatórias que visam o fornecimento de serviços ou medicamentos o valor da causa deve ser estimado conforme o art. 292, § 3o, do CPC.
5. O medicamento pleiteado pelo autor não está registrado na ANVISA, o que inviabiliza o seu fornecimento por decisão judicial, nos termos do Tema 1.234 do STF (RE 1366243). O STF exige o cumprimento cumulativo de requisitos específicos para a concessão judicial de medicamentos fora da lista do SUS, incluindo o registro sanitário nacional.
6. Não foram comprovados os demais requisitos exigidos pelo STF, quais sejam, provas da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco com base em evidência científica de alto nível, tampouco consta nos autos elemento que demonstre a ilegalidade do ato de não incorporação ao SUS pela Conitec.
7. A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT aponta evidência científica de baixa certeza quanto à eficácia do fármaco e ausência de estudos sobre sua segurança, além de fraco grau de recomendação para a condição clínica do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida em parte e, na extensão, desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. As razões da apelação são inadequadas para pedir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois deve ser apresentada em petição autônoma, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. É legítima a fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 nas ações cominatórias que buscam o fornecimento de medicamentos, à luz do art. 292, § 3o, do CPC.
3. O fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA é vedado, conforme decidido pelo STF no Tema 1.234 da repercussão geral. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, é possível apenas em situações excepcionais, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos definidos pelo STF em precedente vinculante, o que não se verificou no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 292, § 3o; 1.012, §§ 3o e 4o; 1.013, caput; e 85, § 11; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; e Decreto no 7.646/2011, art. 25.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1366243 (Tema 1.234 da RG), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22.09.2023; STF, RE 566471 (Tema 6 da RG), rel. Min. Marco Aurélio, j. 3.3.2022; TJDFT, Acórdão 1898112, 07031004420238070001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.7.2024, DJe 9.8.2024; e TJDFT, Acórdão 1899506, 07302829620238070003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31.7.2024, PJe 12.8.2024.